Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-13.2025.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. EDUCAÇÃO BÁSICA. CRIANÇA JÁ MATRICULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme muito bem fixado na origem, não houve negativa de oferta de vagas em local próximo à residência familiar da apelante, tanto que a autora já se encontra matriculada em escola que integra a Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. O que foi indeferido foi o pedido de transferência para as unidades pretendidas pela apelante (Escola Classe JK, Escola Classe 47 e Escola Classe 52 de Ceilândia), e isto por não haver vagas (Despacho SEE/CRECEIL/EC 47; Despacho SEE/CRECEIL/EC 52 e Despacho SEE/CRECEIL/EC JK SOL NASCENTE, ID 228720392, autos de origem).
2. Ou seja, a criança já se encontra matriculada na rede pública de ensino na Escola Classe 02 de Ceilândia. E segundo informações colhidas na internet[1], referida escola se encontra a cerca de 5,5 km de distância do local de residência da autora.
3. Apelação conhecida e desprovida.

[1] www.google.com.br/maps